Tribunal: STF
Processo: RE 77260
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL E URBANO. MUNICÍPIO DE AMERICANA. LEI
MUNICIPAL N 614/64, ART. 2, ACRÉSCIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DESSA
NORMA SOB A VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1946; INCONSTITUCIONALIDADE
NO REGIME DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.